Tribunal: TJES
Processo: 0026279-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026279-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KG8 JOAIS E BIJUTERIAS LTDA e outros (3)

APELADO: CASTRO ARAGAO COZINHA GOURMET EIRELI e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. ABATIMENTO DE VALORES DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDEVIDO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DE CASTRO ARAGÃO COZINHA GOURMET EIRELI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE KG8 JOIAS E BIJUTERIAS LTDA NÃO PROVIDO.

1. Em todas as fases da relação contratual devem as partes observar a boa-fé objetiva (art.
422
, do Código Civil).

2. Os elementos dos autos demonstram que a sublocadora omitiu as condições restritivas para a sublocação e deu causa à rescisão contratual, devendo ser reconhecido o ato ilícito e o dever de reparação, na forma estabelecida no art. 186 e 927 do Código Civil.

3. Não há se falar em retenção de valores pela sublocadora, na medida em que ficou muito bem demonstrada a sua culpa pela não consecução do negócio.

4. Embora tenha ocorrido o rompimento contratual entre as partes, não há nos autos comprovação de qualquer divulgação ou publicidade relativa à inauguração da cafeteria, de modo que não restou comprovado abalo à imagem comercial, à credibilidade ou à reputação da empresa, inexistindo danos morais configurados.

5. Recurso de
Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli conhecido e parcialmente provido. Recurso de KG8 Jóias e Bijuterias Ltda.
conhecido e não provido.

Vitória, 29 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli, bem como negar provimento ao recurso de KG8 Jóias e Bijuterias Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de ID
11924601
, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID
11924606
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Castro Aragão Cozinha Gourmet EIRELI contra KG8 Joias e Bijuterias LTDA., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato verbal existente entre as partes, condenando a requerida ao pagamento de R$ 78.736,96 (setenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais à autora, corrigido monetariamente e com incidência da taxa SELIC desde a citação e, na reconvenção, condenou a autora/reconvinda a indenizar a ré pelas despesas com os reparos de obras mal executadas no imóvel, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, condenando, ao final, ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (ID
11924608
), a autora/apelante Castro Aragão Cozinha Gourmet EIRELI sustenta, em síntese, que: a) a responsabilidade pela frustração do negócio é exclusiva da ré, que omitiu cláusula contratual proibitiva da sublocação; b) não houve modificação no imóvel que justificasse reparos; c) a condenação imposta em reconvenção é indevida e representa enriquecimento sem causa; d) os documentos apresentados pela ré não comprovam os valores pleiteados; e) requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a requerida/apelante KG8 Joias e Bijuterias LTDA. sustenta, em suas razões recursais (ID
11924609
), que: a) a autora tinha ciência da vedação contratual à sublocação e assumiu o risco; b) a obra foi executada sem autorização e provocou danos estruturais ao imóvel; c) os documentos apresentados pela autora são inconsistentes e não comprovam os valores que lhe foram reconhecidos; d) a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica autora é indevida; e) requer a improcedência da ação principal, o reconhecimento do prejuízo causado pela autora e a condenação dela aos ônus sucumbenciais de forma integral.

Contrarrazões de Castro Aragão Cozinha Gourmet EIRELI pelo desprovimento da apelação interposta por KG8 Joias e Bijuterias LTDA. (ID
11924614
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 17/3/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de ID 11924601, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 11924606, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Castro Aragão Cozinha Gourmet EIRELI contra KG8 Joias e Bijuterias LTDA., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato verbal existente entre as partes, condenando a requerida ao pagamento de R$ 78.736,96 (setenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais à autora, corrigido monetariamente e com incidência da taxa SELIC desde a citação e, na reconvenção, condenou a autora/reconvinda a indenizar a ré pelas despesas com os reparos de obras mal executadas no imóvel, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, condenando, ao final, ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (ID 11924608), a autora/apelante Castro Aragão Cozinha Gourmet EIRELI sustenta, em síntese, que: a) a responsabilidade pela frustração do negócio é exclusiva da ré, que omitiu cláusula contratual proibitiva da sublocação; b) não houve modificação no imóvel que justificasse reparos; c) a condenação imposta em reconvenção é indevida e representa enriquecimento sem causa; d) os documentos apresentados pela ré não comprovam os valores pleiteados; e) requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a requerida/apelante KG8 Joias e Bijuterias LTDA. sustenta, em suas razões recursais (ID 11924609), que: a) a autora tinha ciência da vedação contratual à sublocação e assumiu o risco; b) a obra foi executada sem autorização e provocou danos estruturais ao imóvel; c) os documentos apresentados pela autora são inconsistentes e não comprovam os valores que lhe foram reconhecidos; d) a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica autora é indevida; e) requer a improcedência da ação principal, o reconhecimento do prejuízo causado pela autora e a condenação dela aos ônus sucumbenciais de forma integral.

Contrarrazões de Castro Aragão Cozinha Gourmet EIRELI pelo desprovimento da apelação interposta por KG8 Joias e Bijuterias LTDA. (ID 11924614).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ROBERTO MARETO CALIL:-

Boa tarde a todos; senhores Desembargadores; senhora Procuradora de Justiça; principalmente Desembargadora Relatora, Doutora Janete.

Nesta tarde estamos presentes para reformar a sentença com relação a aspectos pontuais que foi julgada procedente a ação e a reconvenção em parte.

O interesse da parte apelante e, salvo engano, apelada, porque, salvo engano, a parte contrária também recorreu. Mas vamos nos ater às questões de fato, primeiro, para chegar na questão de Direito.

A questão em voga é uma contratação na forma de sublocação de um pedaço de um imóvel. É uma casa cuja fotografia, tive o cuidado de colocar, está nos autos e também está na peça de apelo, que para melhor interpretação seria até prudente que Vossas Excelências pudessem visualizar para entender que essa casa localizada na Praia do Canto, foi locada por uma pessoa que tinha uma empresa, que é uma famosa design de joia e, simplesmente, depois de ela ter locado esse imóvel e se instalado decidiu sublocar pedaços.

Ela sublocou a parte de cima para uma amiga que é de uma empresa e depois de alguns anos, ela encontrando com a representante legal da Castro de Aragão, que na época não existia essa empresa, ela foi constituída única e exclusivamente para galgar um sonho, que era sair de uma mera, de uma pseudoinformalidade, porque trata-se de uma empresa pequena, de uma pessoa simples, mas de uma capacidade enorme em prestar serviço de buffet. Ela é bem conhecida, bem conceituada em nossa cidade. Foi convidada por essa proprietária para alocar a garagem no intuito de que ela pegasse a garagem que fica anexada, que faz parte do corpo integral do imóvel e abrisse um café.

Com isso ela, espertamente, inteligentemente, faria o quê? Colocaria essa pessoa, uma empresa para explorar essa atividade e poderia até aumentar seu lucro como se faz em shoppings. Existem lojas âncoras nas quais as pessoas vão lá fazem uma compra e acabam comprando outras coisas.

Pois bem, a representante legal que na época não era proprietária dessa empresa e constituiu justamente para alocar o espaço, foi levada e foi convencida pelo canto da sereia e assim começou. Abriu a empresa, contratou empresa profissional de arquitetura para transformar esse ambiente que era uma garagem lateral, em um estabelecimento de um café na Praia do Canto. Qual foi a surpresa da empresa e da representante legal?

Meses depois de tanto insistir: manda o contrato, manda a minuta, manda a minuta, manda a minuta, meses depois, uns quatro meses ela recebeu a minuta. E dois meses após receber, ela soube pela Imobiliária, após despender recursos que não tinha, porque teve que buscar empréstimo em agente financeiro, em pagar por materiais, prestadores de serviço, a obra estando praticamente oitenta por cento pronta soube pela Imobiliária que existia uma ação de despejo e que o contrato não admitia sublocação.

Pasmem Vossas Excelências qual foi a surpresa de um sonho totalmente esvaziado. A situação de desespero de uma pessoa que estava com sua vida acertada, era humilde, era uma pessoa simples, mas de uma capacidade extraordinária, de uma hora para outra se viu totalmente abandonada, sem saber o que fazer. Qual a solução para tal questão?

Questionada a sublocadora a palavra era:
não, espere, espere que vai dar tudo certo.
Sendo que existe nos autos a prova da liminar, se não me engano, já era sentença de despejo. Já estava na mão do oficial de justiça.

Não se deve aqui argumentar que a recorrente não teve o cuidado. Ora, se existe um imóvel locado há um tempo por uma pessoa, que inclusive já sublocou para uma segunda pessoa, isso beira até ao estelionato. O que aconteceu?

Imediatamente ela teve que parar a obra para não aumentar seu prejuízo e requereu a indenização do que tinha sido feito até aquele momento. Houve a oposição e diante desta o ajuizamento da ação.

Na sentença a juíza de piso reconheceu, declarou a rescisão motivada por justa causa. Determinou a indenização de todos os custos porém, na ação de reconvenção, condenou a ora apelante a pagar alguns custos que foram pontuados relativos ao deck de madeira, forro de gesso e rede elétrica.

Não obstante a sentença estar obscura, tanto que houve o embargo de declaração aclaratório, mas não foi analisado, na peça recursal existe prova testemunhal de que o forro que foi instalado e que supostamente tenha causado uma infiltração em um gesso, foi comprovado que foi por falta de manutenção em virtude de uma árvore. A calha estava entupida. Segundo: na parte lateral, onde se executou a obra, não existia nesta casa, não existia sequer o alvará, por quê? Porque a Prefeitura não deu o alvará da obra depois de um tempo em virtude de não existir a rampa de acesso, que foi construída pela ora recorrente.

O que salta aos olhos é que após a devolução do imóvel para a parte que contratou, ela utilizou o imóvel para terceiros, com os mesmos investimentos que foram executados pela recorrente. Então, não é de bom tom e não é legal condenar a parte apelante a indenizar o que quer que seja do que deixou de se fazer, em concluir uma obra que valorizou o imóvel, que não era dela, mas valorizou, que foi a construção simplesmente do telhado na garagem, aos fundos uma cozinha com um banheiro e na frente um piso com deck de madeira.

Existe prova nos autos também, consta a fotografia no termo de apelação de que o piso foi suprimido. O piso era simplesmente tábuas que foram sobrepostas ao piso original e que depois essa própria apelada retirou esse material, ficou para si e o piso está lá íntegro. Não houve nenhum dano no piso que possa ser indenizado.

E para finalizar, constou também da peça do pedido contraposto, da reconvenção a cobrança de um rol de documentos e pasmem. O que tem nesse rol? Compra de tecidos, papel de parede e piso, gesso de banheiro, não fala qual banheiro. Noventa e nove por cento dos documentos comprobatórios não se prestam, pois não têm características contábeis. Existem recibos de 2015, sendo que a obra foi em 2018.

Não preciso me delongar muito para que Vossas Excelências chamem o processo à razão e julguem improcedente a condenação da apelante em ressarcir qualquer tipo de suposto dano que tenha ficado por não conclusão de uma obra que já estava oitenta por cento pronta, restando apenas poucos investimentos, poucas ingerências de profissionais.

É nesse sentido que pede vênia para rogar o julgamento e que se faça justiça. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

As apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato verbal existente entre elas, condenando a requerida (KG8 Joias e Bijuterias Ltda.) ao pagamento de R$ 78.736,96 (setenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais à autora, corrigido monetariamente e com incidência da taxa SELIC desde a citação e, na reconvenção, condenou a autora/reconvinda (Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli) a indenizar a ré pelas despesas com os reparos de obras mal executadas no imóvel, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, condenando, ao final, ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta a autora/apelante Castro Aragão Cozinha Gourmet EIRELI que: a) a responsabilidade pela frustração do negócio é exclusiva da ré, que omitiu cláusula contratual proibitiva da sublocação; b) não houve modificação no imóvel que justificasse reparos; c) a condenação imposta em reconvenção é indevida e representa enriquecimento sem causa; d) os documentos apresentados pela ré não comprovam os valores pleiteados; e) requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a requerida/apelante KG8 Joias e Bijuterias LTDA. sustenta, em síntese, que: a) a autora tinha ciência da vedação contratual à sublocação e assumiu o risco; b) a obra foi executada sem autorização e provocou danos estruturais ao imóvel; c) os documentos apresentados pela autora são inconsistentes e não comprovam os valores que lhe foram reconhecidos; d) a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica autora é indevida; e) requer a improcedência da ação principal, o reconhecimento do prejuízo causado pela autora e a condenação dela aos ônus sucumbenciais de forma integral.

De plano, consigno que a apelante KG8 Joias e Bijuterias Ltda. foi devidamente intimada para regularizar o recolhimento em dobro do preparo (ID 12842066), o que foi atendimento, conforme comprovante bancário de ID. 13058437.

Conforme se extrai dos autos, em maio de 2018, as partes firmaram contrato verbal de sublocação de um espaço no estabelecimento da requerida/apelante KG8 Joias e Bijuterias Ltda., localizado na Rua Celso Calmon, nº 206, Praia do Canto, Vitória/ES, em que a requerente/apelante Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli objetivava a abertura de uma cafeteria, cujas condições ficaram demonstradas nos e-mails e mensagens de fls. 74/114.

A despeito dos argumentos da KG8 Joias e Bijuterias Ltda., é incontroverso que, nos termos do contrato principal (fls. 174-179), havia expressa vedação à sublocação, dispondo a sua cláusula décima:

[...] “
É expressamente vedado ao (a) LOCATÁRIO (A) transferir, ceder, sublocar, emprestar a qualquer título no todo ou em parte, o prédio ora locado, mesmo que a transferência, cessão, sublocado ou empréstimo parcial ou total, sejam a parentes do (a) LOCATÁRIO (A) ou firmas oriundas de alterações contratuais, bem como a sociedade formada pelo (a) LOCATÁRIO (A) e terceiros”.
[...]

Por sua vez, embora a sublocação do espaço tenha sido acordada pelo prazo de 4 anos (fls. 64-66), o contrato de locação tinha prazo de vigência estabelecido em 36 (trinta e seis meses), iniciados em 10/04/2017, demonstrando clara incompatibilidade entre os dois ajustes.

Não bastasse o impedimento contratual, ficou demonstrado que a KG8 Joias e Bijuterias Ltda. sofria ação de despejo do local no período em que sublocou o imóvel (fl. 182), o que justifica o receio de manutenção do negócio pela sublocatária (Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli.

Nos termos da jurisprudência do TJES, “
Em todas as fases da relação contratual, necessário que as partes guardem, à luz da boa-fé objetiva (art.
422
, do Código Civil), os deveres de lealdade, confiança, segurança e transparência, evitando-se, sob tal aspecto, os comportamentos contraditórios, devem ser priorizados os comportamentos que se harmonizam com o princípio da conservação dos negócios jurídicos”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001015-24.2023.8.08.0030, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Os elementos dos autos demonstram que a sublocadora (KG8 Joias e Bijuterias Ltda.) omitiu as condições restritivas para a sublocação, conduzindo a sublocatária a assumir um contrato e a investir em um espaço sem autorização contratual, em manifesta violação da boa-fé objetiva, dando causa à rescisão contratual.

Com isso, deve ser reconhecido o ato ilícito e o dever de reparação, na forma estabelecida no art. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse passo, a requerente (Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli) comprovou as despesas que teve com a obra, inclusive com contratação de mão-de-obra, conforme planilha demonstrativa, comprovantes fiscais e recibos juntados aos autos (fls. 119 a 171), documentos estes não desconstituídos suficientemente pela requerida.

Além disso, corroborando com a prova documental, a testemunha Wellington Silva Gomes (conforme mídia audiovisual constante no Id. 11924596) declarou que “
é prestador de serviços de cerâmica; prestou serviço para a empresa da Tereza; fez um telhado e um deck; que recebeu pelos serviços efetuados; que o serviço foi efetuado no final de 2018 e início de 2019 aproximadamente; que recebeu aproximadamente treze mil reais”.

Esclareceu, ainda, que “
construiu o telhado e o entregou totalmente pronto, assim como o deck; que sabe que haviam outros prestadores de serviços casualmente, como um pedreiro, e também havia um eletricista; que sabe que houve um problema com a calha do imóvel locado e a Tereza o chamou para resolver, ocasião na qual soube que o contrato entre Tereza e Karoline não se daria continuidade”.

Portanto, a recorrente Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli, conforme notas apresentadas, comprovou o prejuízo de R$ 78.736,96 (setenta e oito mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), que devem ser integralmente ressarcidos pela KG8 Jóias e Bijuterias Ltda.

Por seu turno, não há se falar em retenção de valores pela sublocadora, na medida em que ficou muito bem demonstrada a sua culpa pela não consecução do negócio e que teve prévio conhecimento do projeto, conforme se apura das mensagens do período (fls. 95-101), que não indicam intervenções definitivas no espaço.

Os documentos apresentados pela KG8 são orçamentos, sem a devida correspondência ao documento fiscal da efetiva despesa, além de não demonstrarem a devida correspondência com o local da sublocação.

Assim, a interrupção abrupta da obra decorreu por conta própria e exclusiva da sublocadora, inexistindo prova suficiente de que os alegados vícios decorreram de conduta culposa autônoma da autora/apelante dissociada da rescisão contratual.

Quanto aos danos morais pleiteados pela autora apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “
o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial”
(STJ, AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).

No caso em apreço, embora tenha ocorrido o rompimento contratual entre as partes, não há nos autos comprovação de qualquer divulgação ou publicidade relativa à inauguração da cafeteria, de modo que não restou comprovado abalo à imagem comercial, à credibilidade ou à reputação da empresa. Não vislumbro, portanto, danos morais configurados.

Por sua vez, a despeito das alegações da requerida apelante quanto à impugnação da gratuidade de justiça deferida em favor da requerente, não se vislumbram nos autos elementos probatórios aptos a infirmar o benefício anteriormente concedido.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, determino que sobre a indenização material deve incidir correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso (súmula 54 do STJ), deduzido dela o percentual correspondente ao da correção monetária, na forma do §1ª do art. 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
(a) conheço
do recurso de Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli e a ele
dou parcial provimento
para julgar improcedente o pedido reconvencional formulado nos autos, excluindo a condenação ao ressarcimento das despesas com os reparos de obras no imóvel, ajustando, de ofício, a correção monetária e juros de mora incidente sobre as verbas indenizatórias, na forma disposta no voto e;
(b)

conheço
do recurso de KG8 Jóias e Bijuterias Ltda. e a ele
nego provimento.

Considerando a nova configuração da sucumbência, ajusto, de ofício, os honorários advocatícios para fixá-los, na lide principal, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a serem suportados na proporção de 2/3 pela requerida e 1/3 pela requerente, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora/apelante Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Quanto à reconvenção, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pela reconvinte.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As apelantes se insurgem contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar rescindido o contrato verbal existente entre elas, condenando a requerida (KG8 Joias e Bijuterias Ltda.) ao pagamento de R$ 78.736,96 (setenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais à autora, corrigido monetariamente e com incidência da taxa SELIC desde a citação e, na reconvenção, condenou a autora/reconvinda (Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli) a indenizar a ré pelas despesas com os reparos de obras mal executadas no imóvel, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, condenando, ao final, ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta a autora/apelante Castro Aragão Cozinha Gourmet EIRELI que:
a) a responsabilidade pela frustração do negócio é exclusiva da ré, que omitiu cláusula contratual proibitiva da sublocação; b) não houve modificação no imóvel que justificasse reparos; c) a condenação imposta em reconvenção é indevida e representa enriquecimento sem causa; d) os documentos apresentados pela ré não comprovam os valores pleiteados; e) requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a requerida/apelante KG8 Joias e Bijuterias LTDA. sustenta, em síntese, que:
a) a autora tinha ciência da vedação contratual à sublocação e assumiu o risco; b) a obra foi executada sem autorização e provocou danos estruturais ao imóvel; c) os documentos apresentados pela autora são inconsistentes e não comprovam os valores que lhe foram reconhecidos; d) a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica autora é indevida; e) requer a improcedência da ação principal, o reconhecimento do prejuízo causado pela autora e a condenação dela aos ônus sucumbenciais de forma integral.

De plano, consigno que a apelante
KG8 Joias e Bijuterias Ltda.

foi devidamente intimada para regularizar o recolhimento em dobro do preparo (ID 12842066), o que foi atendimento, conforme comprovante bancário de ID. 13058437.

Conforme se extrai dos autos, em maio de 2018, as partes firmaram contrato verbal de sublocação de um espaço no estabelecimento da requerida/apelante KG8 Joias e Bijuterias Ltda., localizado na Rua Celso Calmon, nº 206, Praia do Canto, Vitória/ES, em que a requerente/apelante Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli objetivava a abertura de uma cafeteria, cujas condições ficaram demonstradas nos e-mails e mensagens de fls. 74/114.

A despeito dos argumentos da KG8 Joias e Bijuterias Ltda., é incontroverso que, nos termos do contrato principal (fls. 174-179), havia expressa vedação à sublocação, dispondo a sua cláusula décima:

[...]
“É expressamente vedado ao (a) LOCATÁRIO (A) transferir, ceder, sublocar, emprestar a qualquer título no todo ou em parte, o prédio ora locado, mesmo que a transferência, cessão, sublocado ou empréstimo parcial ou total, sejam a parentes do (a) LOCATÁRIO (A) ou firmas oriundas de alterações contratuais, bem como a sociedade formada pelo (a) LOCATÁRIO (A) e terceiros”.
[...]

Por sua vez, embora a sublocação do espaço tenha sido acordada pelo prazo de 4 anos (fls. 64-66), o contrato de locação tinha prazo de vigência estabelecido em 36 (trinta e seis meses), iniciados em 10/04/2017, demonstrando clara incompatibilidade entre os dois ajustes.

Não bastasse o impedimento contratual, ficou demonstrado que a KG8 Joias e Bijuterias Ltda. sofria ação de despejo do local no período em que sublocou o imóvel (fl. 182), o que justifica o receio de manutenção do negócio pela sublocatária (Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli.

Nos termos da jurisprudência do TJES,
“Em todas as fases da relação contratual, necessário que as partes guardem, à luz da boa-fé objetiva (art.
422
, do Código Civil), os deveres de lealdade, confiança, segurança e transparência, evitando-se, sob tal aspecto, os comportamentos contraditórios, devem ser priorizados os comportamentos que se harmonizam com o princípio da conservação dos negócios jurídicos”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001015-24.2023.8.08.0030, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Os elementos dos autos demonstram que a sublocadora (KG8 Joias e Bijuterias Ltda.) omitiu as condições restritivas para a sublocação, conduzindo a sublocatária a assumir um contrato e a investir em um espaço sem autorização contratual, em manifesta violação da boa-fé objetiva, dando causa à rescisão contratual.

Com isso, deve ser reconhecido o ato ilícito e o dever de reparação, na forma estabelecida no art. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse passo, a requerente (Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli) comprovou as despesas que teve com a obra, inclusive com contratação de mão-de-obra, conforme planilha demonstrativa, comprovantes fiscais e recibos juntados aos autos (fls. 119 a 171), documentos estes não desconstituídos suficientemente pela requerida.

Além disso, corroborando com a prova documental, a testemunha Wellington Silva Gomes (conforme mídia audiovisual constante no Id. 11924596) declarou que
“é prestador de serviços de cerâmica; prestou serviço para a empresa da Tereza; fez um telhado e um deck; que recebeu pelos serviços efetuados; que o serviço foi efetuado no final de 2018 e início de 2019 aproximadamente; que recebeu aproximadamente treze mil reais”.

Esclareceu, ainda, que
“construiu o telhado e o entregou totalmente pronto, assim como o deck; que sabe que haviam outros prestadores de serviços casualmente, como um pedreiro, e também havia um eletricista; que sabe que houve um problema com a calha do imóvel locado e a Tereza o chamou para resolver, ocasião na qual soube que o contrato entre Tereza e Karoline não se daria continuidade”.

Portanto, a recorrente Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli, conforme notas apresentadas, comprovou o prejuízo de R$ 78.736,96 (setenta e oito mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), que devem ser integralmente ressarcidos pela KG8 Jóias e Bijuterias Ltda.

Por seu turno, não há se falar em retenção de valores pela sublocadora, na medida em que ficou muito bem demonstrada a sua culpa pela não consecução do negócio e que teve prévio conhecimento do projeto, conforme se apura das mensagens do período (fls. 95-101), que não indicam intervenções definitivas no espaço.

Os documentos apresentados pela KG8 são orçamentos, sem a devida correspondência ao documento fiscal da efetiva despesa, além de não demonstrarem a devida correspondência com o local da sublocação.

Assim, a interrupção abrupta da obra decorreu por conta própria e exclusiva da sublocadora, inexistindo prova suficiente de que os alegados vícios decorreram de conduta culposa autônoma da autora/apelante dissociada da rescisão contratual.

Quanto aos danos morais pleiteados pela autora apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
“o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial”
(STJ, AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).

No caso em apreço, embora tenha ocorrido o rompimento contratual entre as partes, não há nos autos comprovação de qualquer divulgação ou publicidade relativa à inauguração da cafeteria, de modo que não restou comprovado abalo à imagem comercial, à credibilidade ou à reputação da empresa. Não vislumbro, portanto, danos morais configurados.

Por sua vez, a despeito das alegações da requerida apelante quanto à impugnação da gratuidade de justiça deferida em favor da requerente, não se vislumbram nos autos elementos probatórios aptos a infirmar o benefício anteriormente concedido.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, determino que sobre a indenização material deve incidir correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde o evento danoso (súmula 54 do STJ),
deduzido dela o percentual correspondente ao da correção monetária, na forma do §1ª do art. 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
(a) conheço
do recurso de
Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli e a ele
dou parcial provimento
para julgar improcedente o pedido reconvencional formulado nos autos, excluindo a condenação ao ressarcimento das despesas com os reparos de obras no imóvel,
ajustando, de ofício, a correção monetária e juros de mora incidente sobre as verbas indenizatórias, na forma disposta no voto e
;
(b)

conheço
do recurso de KG8 Jóias e Bijuterias Ltda.
e a ele
nego provimento.

Considerando a nova configuração da sucumbência, ajusto, de ofício, os honorários advocatícios para fixá-los, na lide principal, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a serem suportados na proporção de 2/3 pela requerida e 1/3 pela requerente, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora/apelante Castro Aragão Cozinha Gourmet Eireli, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Quanto à reconvenção, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pela reconvinte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)